Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012488-55.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1016601-26.2021.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: WILSON HISSAO NINOMIYA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILSON HISSAO NINOMIYA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1016601-26.2021.811.0041, que determinou a indisponibilidade dos bens do Recorrente.
Afirma o Recorrente que o parquet ingressou com Ação de Improbidade Administrativa sob a alegação de prática de atos de improbidade, objetivando a responsabilização das pessoas físicas e jurídicas que, supostamente, teriam se utilizado da estrutura da AGER/MT, com a finalidade de embaraçar o processo licitatório do STCRIP/MT.
Afirma que a decisão tem sucedâneo apenas e tão somente no inquérito civil do parquet, sem qualquer outra prova que possa fundamentação a denúncia.
Sustenta a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da cautelar de indisponibilidade dos bens, periculum in mora e fumus boni iuris. Afirma que não há comprovação nos autos de dilapidação do patrimônio do Requerido, e que a decisão recorrida não observou a regra do contraditório e da ampla defesa.
Destaca que não há prova nos autos que demonstre que o Agravante recebeu vantagem monetária indevida para favorecer empresa particular.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo e concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o Recorrente optou por recolher as custas processuais.
É o relato necessário.
Decido.
Pertinente à matéria, cumpre trazer à baila o previsto no Código de Processo Civil/2015:
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Nos termos da legislação vigente, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ou deferir a antecipação de tutela recursal, se dá imediata produção de efeitos da decisão agravada, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não se verifica a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, posto que não demonstrou o Agravante a relevância da sua fundamentação, uma vez que, como consignado na decisão recorrida, há indícios suficientes que demonstram a prática de improbidade administrativa, com relação a facilitação em ações fiscalizatórias que favoreciam as empresas do grupo Verde Transporte.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)
Relativamente ao requerido Wilson Hissao Ninomiya, consta na inicial que ele exercia na AGER/MT o cargo em comissão de Coordenador Regulador de Transporte Rodoviário, e teria se valido de tal função pública para, supostamente, ‘garantir que as fiscalizações promovidas em face dos operadores do setor, empresas regulares ou não, resultassem alguma melhora no faturamento daquela que o remunerava por sua pareceria.’
Como contrapartida a facilitações em ações fiscalizatórias em favor de empresas do grupo Verde Transportes, o supracitado requerido recebia, em tese, remunerações regulares.
A esse respeito, constam nos autos documentações obtidas em investigação criminal, como mensagens de WhatssApp resgatadas do aparelho de Max Willian – Diretor Administrativo do Grupo Verde, das quais se extrai possíveis ‘cobranças’ efetuadas pelo requerido Wilson Ninomiya quanto à efetivação de pagamentos em seu favor (Id. 55269253 – Pág. 11 – pt. 2)
Na mesma direção, algumas das mensagens atribuídas ao referido agente público, endereçadas a Júlio César - em 03.03.2016 - diziam: “O que o seu Controlador aí do lado vem me prometendo e não cumprindo” e “Vou falar aí com o EP que o proposto por ele não vem sendo e dessa forma prefiro pular fora” (Id. 55270270 - Pág. 5/6, pt. 2).
Constam, ainda, mensagens enviadas em 27.06.2016, em tese, por Max Willian a Júlio César, em que aquele avisa a este sobre a insatisfação de Wilson Ninomiya sobre uma ‘redução’ [supostamente no valor de pagamentos], pois ‘foi feito 1500 ao invés de 3000’ (Id. 55270451 - Pág. 1/2 - pt. 3).
Ademais, em 12.07.2016, o requerido Wilson Ninomiya teria enviado mensagens a Max Willian, cujo conteúdo denota que irregularidades constatadas nas ações fiscalizatórias da AGER eram previamente comunicadas à empresa de transporte, evitando possíveis autuações e multas.
(...)
Para além dos indícios que se extrai das inúmeras trocas de mensagens acima referidas, o autor trouxe levantamento do sigilo bancário da empresa Orion Turismo Eireli, pertencente ao Grupo Verde Transportes, o que permitiu identificar movimentação financeira para contas do agente público Wilson Ninomiya, bem como de sua filha Thais Costa Marques.
De acordo com tabela apresentada pelo autor, é possível identificar que, no período de 10.01.2014 a 11.08.2015, foram feitas transferências para contas do requerido Wilson Ninomiya, cujos valores variavam entre R$ 1.500,00 (mil e quinhetos reais) a R$ 3.500, 00 (três mil e quinhentos reais), totalizando R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) – (Id. 55270279 - Pág. 1, pt. 2).
Na sequência, no período de 10.09.2015 a 20.06.2016, foram feitas transferências para a conta da filha do citado requerido, cujas quantias totalizaram R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) – (Id. 55270279 - Pág. 3, pt. 2).
Com efeito, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede de liminar, em especial porque a decisão afirma existir fortes indícios da prática de ato de improbidade, consubstanciado no recebimento de vantagem indevida para facilitar as fiscalizações em prol do Grupo Verde.
Sublinho, também, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):
“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Por derradeiro, o deferimento de liminar, antes da notificação prévia do Requerido da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, apenas posterga a manifestação da parte contrária.
A propósito, trago julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MATÉRIA DE MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. “Não há que se falar em violação ao contraditório, o deferimento das medidas de afastamento e de indisponibilidade de bens sem prévia manifestação do réu, uma vez que a medida de indisponibilização se sujeita ao contraditório diferido. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AI: 10035129820178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020) 5. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 10038873120198110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)
Ademais, também não se constata os prejuízos advindos da manutenção da decisão até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora, limitando-se o Agravante apenas a afirmar que o bloqueio dos bens traz prejuízo, sem contudo trazer elemento de prova, e acaso provido o recurso ao final, terá o Recorrente resguardado o seu direito.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora